Tribunal: TJMT
Processo: 0027233-96.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027233-96.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA - CPF: 024.936.171-00 (APELANTE), SABRINA LIMA DERKOSKI - CPF: 864.909.071-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS ALCANTARA BAREIA - CPF: 672.984.351-91 (VÍTIMA), PATRICIA APARECIDA SURDI BAREIA - CPF: 019.691.501-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO SERIAM IMPRESCINDÍVEIS PARA INCIDÊNCIA DA RESPECTIVA MAJORANTE, “
TINHA POR ALVO O VEÍCULO DA VÍTIMA E OS OBJETOS DE QUEM ESTIVESSE NO INTERIOR DELE
”, A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO CONFIRMADA PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA PRESENCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 1 DO TJMT – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - SUBTRAÇÃO DE BENS DIVERSOS, PERTENCENTES A DUAS VÍTIMAS DISTINTAS - CONJUNTO PROBATÓRIO - MESMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA - JULGADOS DO STJ E TJMT – CONCURSO FORMAL PRESERVADO - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige a apreensão e perícia do objeto quando existir, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização (STJ, AgRg no HC nº 618.879/SP; HC 622604/SP; TJMT, Enunciado Criminal nº 1).

A regra do concurso formal de crimes deve ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042).

“
Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal
” (TJMT, Ap nº 0006591-05.2019.8.11.0042).

“
Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0027233-96.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0027233-96.2019.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas] a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, todos do CP - (ID 103396987 – fls. 59/67).

O apelante sustenta que: 1) a apreensão e perícia da arma de fogo seriam imprescindíveis para incidência da respectiva majorante; 2) “
tinha por alvo o veículo da vítima e os objetos de quem estivesse no interior dele
”, a ensejar o reconhecimento de crime único.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona os arts. 65, III, “d” e 67, todos do CP (ID 103427490).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 135903337).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Roubo majorado. Sentença condenatória. Apelo da defesa. Pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Circunstância comprovada. Prescindibilidade da apreensão da arma e de perícia para comprovação da sua potencialidade lesiva. Entendimento Jurisprudencial do TJMT e STJ. Pleito pelo reconhecimento de crime único. Impossibilidade. Bens subtraídos, no mesmo contexto fático, mediante grave ameaça contra vítimas diferentes, lesando mais de um patrimônio de integrantes de uma mesma família. Concurso formal bem caracterizado. Precedentes do TJMT. Parecer pelo desprovimento do recurso
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 136185699)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019, POR VOLTA DAS 12:50 HORAS, NA GARAGEM DO EDIFÍCIO NACIONAL PALACIUS, SITUADO NA AVENIDA ISAAC POVOAS, DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios com comparsa não identificado, o denunciado JOÃO VITOR subtraiu para si:

a) o veículo toyota hilux, da cor prata, placas QCL-5602, documentos pessoais, o aparelho celular da marca Samsung, a corrente e pulseira de ouro e malas contendo roupas e sapatos, todos de propriedade do 1º ofendido ELIAS.

b) documentos pessoais, cartões bancários, o aparelho celular da marca Samsung, a aliança de ouro e a bolsa contendo roupas, todos de propriedade da 2ª vítima PATRÍCIA. [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: [...]

I) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO JOÃO VITOR, NAS PENAS DO ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE (DUAS VÍTIMAS), AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
”
(Fânia Amorim, promotora de Justiça – ID 103396985 – fls. 1/9)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“No que refere à autoria, verifica-se que esta restou positivada na pessoa do acusado, que confessou a prática do delito, e ainda foi reconhecido pelas vítimas. [...]

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo. [...]

Inconteste o uso de arma de fogo, apesar de não ter sido apreendida, assim como restou induvidoso o concurso de pessoas. [...]

Deve incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal, haja vista que o acusado e o comparsa não identificado mediante uma só conduta, subtraiu coisas alheias móveis de 02 (duas) vítimas, distintas, mesmo sendo da mesma família, conforme ficou demonstrado nos autos. Desta feita, ocorreram violações patrimoniais diversas, fato este devidamente narrado na denúncia e comprovado nos autos, devendo ser aplicado o aumento de 1/6 (um sexto).

“(...) O acréscimo decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes deve ser aferido em função do número de delitos e, não à luz do artigo 59 do Código Penal (...)” (STJ HC 70437/RJ). [...]

Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o ACUSADOJOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA, nas penas do artigo 157 § 2º inc. II e § 2º-A, I, c/c do artigo 70 (02 vítimas), ambos do Código Penal.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal do delito de roubo.

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, inclusive com condenações em fase de recursos. Contudo, ante a publicação da Súmula 444 pelo STJ, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Constato a presença da atenuante da confissão, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ.

Não há agravantes.

Verifico a presença de duas causas de aumento de pena, quais sejam concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, razão pela qual exaspero a pena em 2/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Constato ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (artigo 70, caput, do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 1/6 considerando-se que se trata de 02 (duas) vítimas diversas, conforme relato dos autos, resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, torno a pena definitiva para o réu em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

O sentenciado João Vitor deverá iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º “b” do Código Penal. Faculto ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. [...].”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 103396987 – fls. 59/67)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelo Auto de Apreensão (ID 103396985 – fls. 42/43), Auto de Entrega (ID 103396985 – fls. 46/47), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sérgio Silva dos Santos, testemunha (ID 103396985 – fls. 31/32), Elias Alcantara Bareia, vítima (ID 103396985 – fls. 48/49), Patrícia Aparecida Surdi Bareia, vítima (ID 103396985 – fls. 83/84), André Gonçalves Melado, testemunha (ID 103396985 – fls. 95/96) e o apelante (ID 103396986 – fls. 4/9).

Em Juízo, colheram-se as declarações Eduardo Augusto Barcelos, investigador de Polícia (ID 103396993), Elias Alcantara Bareia, vítima (ID 103396994), Patrícia Aparecida Surdi Bareia, vítima (ID 103396994), André Gonçalves Melado, testemunha (ID 103396993) e o apelante (ID 103396995).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 12.6.2019, por volta das 12h50min, na garagem do edifício Nacional Palacius, localizado à avenida Isaac Póvoas, nº 1251, bairro Popular, no município de Cuiabá/MT, o apelante, mediante concurso de agentes [comparsa não identificado] e emprego de arma de fogo, abordou as vítimas, anunciou o assalto e subtraiu o veículo Toyota Hilux, de cor prata, placas QCL-5602, documentos pessoais, 1 (um) aparelho celular Samsung Galaxy S10, uma corrente, uma pulseira de ouro e uma mala contendo roupas e sapatos, de propriedade da vítima Elias Alcantara Baleia; além de 1 (um) aparelho celular da marca Samsung Galaxy S9, documentos pessoais, cartões bancários, uma aliança de ouro e bolsa contendo roupas, da vítima Patrícia Aparecida Surdi Bareia (ID 103396985 – fls. 1/9);

- Patrícia Aparecida Surdi Bareia [vítima], em ambas as fases da persecução penal, relatou que estava no interior da caminhonete, estacionada na garagem do edíficio; a vítima Elias Alcantara Baleia entrou e sentou no banco do passageiro; um rapaz abriu a porta do passageiro e abordou a gente com uma arma, falou para descermos do veículo e não deixou a gente pegar nada; chegou a ver a arma de fogo; apenas a caminhonete foi recuperada; pelas filmagens deu pra ver que estavam em dois ou três; não tinha como não reconhecer o apelante (ID 103396985 – fls. 83/84; ID 103396994)

- a vítima Elias Alcantara Bareia, tanto na fase policial quanto judicial, asseverou que entrou no seu veículo pela porta do passageiro; fui puxar o cinto de segurança e vi que a minha porta abriu; o apelante estava com o revólver na sua cintura; o entregou as pulseiras e corrente de ouro; o apelante deu a volta na caminhonete, entrou e saiu dirigindo; realizou o reconhecimento fotográfico do apelante na delegacia (ID 103396985 – fls. 48/49 - ID 103396994)

- André Gonçalves Melado [testemunha], nas fases inquisitiva e judicial, narrou que presenciou o fato; o apelante portava uma arma de fogo grande e prateada; o apelante usava uma mochila, roupa de manga comprida e tinha os olhos claros, o qual estava de “cara limpa”; o apelante subtrai o carro e todos os pertences (ID 103396985 – fls. 95/96; ID 103396993)

- o apelante, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio (ID 103396986 – fls. 4/9). Em juízo, admitiu a prática delitiva e que agiu na companhia de um outro comparsa (ID 103396995).

Dito isso, vejamos.

As vítimas Patrícia Aparecida Surdi Bareia e Elias Alcantara Baleia, tanto na fase policial quanto em Juízo, foram uníssonas em revelar que o roubo foi praticado mediante utilização de arma de fogo, embora não tenham indicado o modelo específico. Fato confirmado pela testemunha presencial André Gonçalves Melado, em ambas as fases da persecução penal.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige a apreensão e perícia do objeto quando existir, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização (STJ, AgRg no HC nº 618.879/SP - Relatora:

Minª. Laurita Vaz -15.4.2021; HC 622604/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2021), como na hipótese [narrativas das vítimas e depoimento da testemunha presencial].

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT no Enunciado Criminal 1: “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.” (www.tjmt.jus.br)

Sendo assim, a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser mantida.

No que tange ao reconhecimento de crime único, consta na denúncia a abordagem e subtração de bens individuais de 2 (duas) vítimas, tendo sido roubados Toyota Hilux, de cor prata, placas QCL-5602, documentos pessoais, 1 (um) aparelho celular Samsung Galaxy S10, uma corrente, uma pulseira de ouro e uma mala contendo roupas e sapatos pertencentes à vítima Elias Alcantara Baleia; 1 (um) aparelho celular da marca Samsung Galaxy S9, documentos pessoais, cartões bancários, uma aliança de ouro e bolsa contendo roupas pertencentes à vítima Patrícia Aparecida Surdi Bareia. Ou seja, na mesma circunstância fática, subtraiu bens diversos, pertencentes à duas vítimas distintas.

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2020).

Aplicável julgado deste e. Câmara Criminal:

“
Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal
.” (Ap nº 0006591-05.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 1º.3.2022)

Logo, preserva-se o concurso formal de crimes.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022